Tribunal: TJSP
Processo: 0015808-33.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Rodrigo Paradella de Queiroz contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente para a execução de honorários sucumbenciais, extinguindo o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Rodrigo Paradella de Queiroz contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente para a execução de honorários sucumbenciais, extinguindo o incidente e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que tenha se desligado do quadro jurídico da COHAB.
III. Razões de Decidir
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado que efetivamente atuou na causa, nos termos do artigo 23 do Estatuto da OAB e do artigo 85, §14, do CPC.
4. O posterior desligamento do advogado da entidade reperesentada não tem o condão de afastar sua legitimidade para a execução da verba honorária decorrente da atuação profissional regularmente desempenhada no feito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para afastar a ilegitimidade ativa reconhecida, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: 1. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado que atuou na causa. 2. O desligamento do quadro jurídico da parte representada não afasta legitimidade para a execução da verba honorária.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 3o, inciso I, § 4o, inciso III, § 14. Estatuto da OAB, Lei no 8.906/94, art. 23.
Jurisprudência Citada: STF, ADI no 6053, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 24/6/2020. STJ, precedentes sobre honorários advocatícios. TJSP, AP cível no 0036462-41.2019.8.26.0114, Rel. Des. Silva Russo, j. 6/4/2021. AP no 0018177-97.2019.8.26.0114, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. 25/2/2021.